Tribunal: STF
Processo: Rcl 45624
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por São Marinho S.A em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferido nos Autos nº 0010572-90.2017.5.15.0029, que deu parcial provimento ao apelo da ora beneficiária, acrescendo à condenação o pagamento das diferenças de horas in itinere, em razão da integração do adicional de insalubridade em sua base de cálculo. Transcrevo trecho pertinente da decisão reclamada:
     “2 - DAS HORAS IN ITINERE 
    Sem razão a recorrente quanto ao divisor 200, por falta de amparo legal ou normativo. 
    Sobre a integração do adicional de insalubridade nas horas in itinere já quitadas, com a razão a autora, pois as horas de trajeto possuem a mesma natureza das horas extras quando ultrapassada a jornada legal, não havendo nenhum motivo para não serem calculadas como tal. 
    Neste sentido, a OJ n.º 47 da SBDI-1 e as Súmulas n.º 139 e n.º 264, todas do C. TST, bem como a Súmula Regional n.º 74, in verbis: 
    ‘HORAS IN ITINERE, ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR NEGOCIAÇÃO COLETIVA. INVALIDADE. É inválida a fixação por norma coletiva de base de cálculo inferior àquela que é utilizada para o cálculo das horas extras.’ (RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 015/2016, de 5 de outubro de 2016 - Divulgada no D.E.J.T. de 5/10/2016, págs. 02-03; D.E.J.T. de 6/10/2016, págs. 02-03; no D.E.J.T. de 7/10/2016, págs. 02-03)
    Logo, provejo parcialmente o apelo da autora para acrescer ao r. decreto condenatório as diferenças de horas in itinere já pagas, pela integração do adicional de insalubridade em sua base de cálculo.”
    2. A parte reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do tema 1.406 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Pleiteia, em caráter liminar, a suspensão do ato reclamado e, ao final, a sua cassação. 
    3.  É o relatório. Decido o pedido liminar. 
    4. Em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.
    5. No caso em exame, o órgão reclamado deixou de cumprir a decisão paradigma proferida em processo em que se discute a validade de acordo coletivo quanto à base de cálculo das horas in itinere. 
    6. Assim, aparentemente, houve descumprimento da decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633. Há, pois, plausibilidade no direito alegado.
    7. Reputo igualmente presente o periculum in mora. Para além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da CLT). Sendo assim, decisões proferidas nos autos de origem podem ser executadas provisoriamente, recomendando o deferimento da medida liminar.
    8. Do exposto, defiro o pedido liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e da tramitação do Processo nº 0010572-90.2017.5.15.0029, até a decisão final da presente reclamação. 
    9. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator